Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0712660-13.2023.8.07.0000 AUTOR: AMELIA DOS SANTOS REU: LUIZ HENRIQUE GREGORIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Consoante o documento Id. 50341245, os poderes outorgados à advogada Maria Carolina Pinto Coelho (OAB/DF 38.861) foram revogados pela Autora. Desse modo, diligencie a Secretaria a exclusão do nome da advogada que patrocinava a Autora dos registros do processo. Aguarde-se por 5 (cinco) dias, a regularização da representação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora